Tribunal: STF
Processo: ARE 1429622
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 2):



    “Apelação criminal. Uso de documento falso. Preliminares de nulidade. Rejeitadas. No mérito, pretensão de absolvição ao argumento de atipicidade de conduta. Pedidos subsidiários de absorção do crime de falso pelo crime de uso, redução das penas, fixação do regime aberto, bem como pretende o prequestionamento de matéria normativa constitucional e federal. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Penas adequadas. Regime prisional mantido face o Princípio da Suficiência Penal. Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XLVI, LIV e LVI, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “A conduta é atípica, porquanto ficou na esfera dos atos preparatórios, além da inexistência de prejuízo” (eDOC 22, p. 11).



     



    No mais, tece considerações acerca da dosimetria da pena, pugnando pelo abrandamento do regime inicial para o cumprimento da reprimenda, porquanto o “o V. Acórdão ofende o artigo 59 e 61 do CP e o art. 93, IX da Constituição Federal, que foram ofendidos pela r. decisão de primeiro grau” (eDOC 22, p. 19).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a incidência das Súmulas 282 e 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 29).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que o apelo extremo foi inadmitido com base na aplicação das Súmulas 282 e 279 do STF, bem como pela ofensa meramente à CF/88. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca da ofensa reflexa ao Texto Constitucional, limitando-se a rechaçar, de forma genérica, a aplicação das referidas súmulas, além de reiterar as razões já expostas no recuso extraordinário. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente